Tribunal: TJMT
Processo: 1014681-77.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014681-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (AGRAVANTE), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (AGRAVANTE), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (AGRAVANTE), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (AGRAVANTE), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CPF: 813.805.770-04 (AGRAVANTE), BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E

OUTROS

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE

DE ADVOGADOS

TERCEIRO INTERESSADO:

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

NUFARM INDUSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE

MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIDO O PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E COBRANÇA CONTRA AS EMPRESAS RECUPERANDAS E CONTRA OS EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – EMPRESÁRIOS COM REGISTRO NA JUCEMAT A MENOS DE 2 (DOIS) ANOS – IMPOSSIBILIDADE –
ARTS. 966, 967 E 971, TODOS DO CC/2002 C/C OS ARTS. 48, E 51, INCISO V, AMBOS DA LRF – EXTENSÃO DA RECUPERAÇÃO PARA SUSPENSÃO/NOVAÇÃO DE DÉBITOS CONSTITUÍDOS E/OU GARANTIDOS POR PESSOAS FÍSICAS – VEDAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 170, IV, DA CF; DOS ARTS.49-A E 50, §§2º E 3º E 422, TODOS DO CC; E DO ART. 1
98, III, DA LEI Nº 9.279/1996
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação,
ipsis literis
, do artigo 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.

O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro (Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil).

Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF).

Caso dos autos em que os empresários, sócios de pessoas jurídicas do agronegócio,

efetuaram seu registro como empresários individuais a menos de dois anos do pedido de recuperação judicial
, faltando-lhes, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.

Logo, não se revela admissível a extensão da suspensão de ações/execuções e a novação dos débitos constituídos ou garantidos por sócios da recuperanda na condição de pessoas físicas. Afinal,
ao se comprometer ao pagamento de um débito na condição de pessoa física, o contratante gera no credor a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por um possível pedido recuperação judicial.

Além disso, admitir a suspensão das dívidas também em relação ao sócio significaria negar vigência ao
artigo 422 do Código Civil
, ante a necessária observância da boa-fé que deve imperar nas relações contratuais, ao novel
artigo 49-A,
caput,
do Código Civil
, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de
confusão patrimonial
a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do
artigo 50, §§1º, 2º, e 3º, do Código Civil.

Haveria ainda a chancela do Poder Judiciário à prática da concorrência desleal, favorecen
do a produção/venda de produtos/safra/alimentos por preços mais vantajosos posto que não precisariam pagar a integralidade dos débitos contraídos para aquisição de insumos (amparados pelo beneplácito da recuperação judicial), em nítida ofensa ao
artigo 198, III, da Lei nº 9.279/1996
, bem como violação

ao direito à livre concorrência constitucionalmente garantido pela
Constituição Federal, em seu artigo 170, IV
, o qual
expressa fielmente o princípio constitucional que ampara o sistema empresarial, a ordem econômica e todo o mundo capitalista, no qual se insere nosso ordenamento jurídico brasileiro.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E

OUTROS

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE

DE ADVOGADOS

TERCEIRO INTERESSADO:

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

NUFARM INDUSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE

MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra a decisão da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040, ajuizada por
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
DGF AGROPECUÁRIA LTDA.
,
DGF FAZENDAS LTDA.
,
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
deferiu, dentre outras coisas, o processamento da recuperação do referido grupo econômico, incluindo em relação às pessoas físicas, mesmo não estando estas inscritas na Junta comercial pelo período mínimo de 2 (dois) anos.

Inconformado, sustenta o banco recorrente que, diversamente do consignado na decisão agravada,
o registro do empresário rural na Junta Comercial tem natureza constitutiva – e não meramente declaratória da atividade exercida – eis que os artigos 966, 967 e 971, todos do Código Civil c/c os artigos 1º, 48, § 2º, da LRF são claros ao dispor que se trata de requisito indispensável ao pedido de recuperação judicial.

Afirma que, por força do art.791 do CC/2002, a regularidade do exercício da atividade empresarial da pessoa natural pretendente ao benefício da recuperação judicial, tal como exigido pelo art.48 da Lei nº 11.101/2005, pressupõe o registro do empreendedor rural na JUCEMAT, como empresário individual, há pelo menos dois anos, o que não teria sido cumprido pelos recuperandos
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
.

Alega que
ao conceder o crédito, as Instituições financeiras analisam diversos fatores, dentre eles a possibilidade de distribuição do feito recuperacional, cujas consequências são nefastas para os credores. Quanto maior a possibilidade de insolvência, maior será o
spread
bancário.

Assevera que, no momento de concessão do crédito, jamais aventou a possibilidade de distribuição do feito recuperacional pelos agravados pessoas físicas, sendo que tal situação impactou diretamente nos juros pactuados.

Aduz que, desta feita, não se mostra razoável que os agravados possam se valer cumulativamente dos benefícios dos dois regimes jurídicos distintos: (i) concessão de condições melhores para pessoas físicas na tomada do crédito e (ii) distribuição do pedido recuperacional para não pagamento dessas dívidas contraídas como pessoa física.

Por fim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão de deferimento da recuperação judicial em face dos produtores rurais recuperandos.

A análise do pedido foi convertida em diligência para que o agravante apresentasse todos os contratos firmados com os recuperandos, o que foi devidamente observado pelo recorrente conforme petitório de ID. n. 50467480.

Em petição de ID. n. 50964498, a parte agravada ofereceu oposição ao pedido de antecipação da tutela recursal.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 51804036
para

suspender os efeitos da decisão agravada em relação às dívidas e obrigações dos agravados
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
para com a parte recorrente, seja como devedor(es) principal, seja na condição de garante(s).

Contrarrazões
ao agravo de instrumento
no ID. n. 51013450, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em face de tal decisão, os agravados interpuseram também o Agravo Interno de ID. n. 52897993.

Contrarrazões ao agravo interno no ID. n. 56079494.

Manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
no ID. n. 57833974 pelo provimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar que
quando atuei na Vice-Presidência deste Tribunal (biênio 2017/2018), classifiquei alguns recursos relativos à matéria em discussão, sugerindo ao STJ a sua afetação como questão representativa de controvérsia a fim de que fosse fixado paradigma a orientar todos os tribunais do país. Contudo, a sugestão foi rejeitada por ocasião da análise prelibatória no Recurso Especial nº 1.686.022/MT.

Diante desse quadro, o
posicionamento que tem sido adotado por esta Câmara se reitera no sentido de que,
“até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação,
ipsis literis
, do art. 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária,
e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física
há mais de 02 (dois) anos
.
”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0001444-08.2017.8.11.0029, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/11/2019, publ. no DJE 12/11/2019).

Significa isso dizer que mesmo que hajam julgados desta Corte e também do STJ em sentido contrário, nenhum de tais precedentes goza de natureza vinculante, o que me leva a aderir ao posicionamento segundo o qual somente fazem jus aos benefícios da Recuperação Judicial os empresários pessoas físicas (ou naturais) com registro na respectiva junta há mais dois anos.

É o que se pode depreender da interpretação lógico-sistemática dos artigos 966, 967 e 971, todos do CC/2002 e artigos 48 e 51, incisos V, ambos da Lei nº 11.101/2005.
Verbis
:

Código Civil

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Art. 967.
É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade
.

[...]

Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que,
depois de inscrito
, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro
.”

(gr.n.)

Lei nº 11.101/2005

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

[...]

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial s
erá instruída com
:

[...]

V –
certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas
, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;”

(gr.n.)

Logo,
“mesmo que há mais de dois anos viesse de fato exercendo sua atividade econômica em moldes empresariais, somente poderá fazer uso do pedido de recuperação judicial se o seu registro na Junta Comercial distar de mais de dois anos, sem o que não estaria atendida a condição legal do exercício regular da atividade.”
(CAMPINHO, Sérgio.
Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência empresarial.
4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2009)

Com efeito
“a referida imposição
se justifica como requisito imprescindível à atuação regular do empresário, de forma a garantir a conservação e a total e ampla publicidade dos atos de constituição, transformação e extinção
, seja da figura do empresário individual ou mesmo do coletivo (ou sociedade empresária),
conferindo-se, dessa forma, conhecimento geral e irrestrito às suas características essenciais para qualquer terceiro interessado em celebrar negócios com este
, gerando, assim, maior segurança advinda da divulgação de tais informações.”
(BURANELLO, Renato.
Sistema Privado de Financiamento do Agronegócio: Regime Jurídico.
São Paulo: Quartier Latin, 2009)

Além disso, como já decidido por este Tribunal de Justiça,
“
Ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.”
(TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI nº 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desª SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018)

Neste viés, ao contrário do que se pode imaginar, a exigência do registro por pelo menos dois anos não é formalidade vazia, um mero capricho do legislador.

Trata-se de um mecanismo que visa resguardar o próprio mercado e a função social dos contratos, desdobrada no princípio da confiança, seja preservada.

Sobre o tema, leciona P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS
que
“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou
confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança
.”
(in
CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63) (gr.n.)

Afinal,
“a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações:
ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.
”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. in
TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

No caso,
certo é que as
Cédulas de Crédito Bancário
nº 6009688-01 (ID. n. 50467481) e nº 60061409-01 (ID. n. 50467483), que embasam o crédito do agravante, com garantia fiduciária, foram emitidas, respectivamente, em
24/07/2015
e
26/02/2014
– muito antes, portanto, das inscrições de
DARCI GETULIO FERRARIN JÚNIOR
(avalista de ambas as cédulas acima elencadas) e
DARCY GETULIO FERRARIN
(emitente de ambas as cédulas acima elencadas) na JUCEMAT, ocorridas em
18
e
21/01/2019
(IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais).

Ao firmar um contrato com pessoas naturais agravadas (físicas) o banco credor tinha a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por um possível pedido recuperação judicial.

Posta nestes termos, a decisão agravada soa como uma chancela judicial à alteração das regras do jogo no curso da partida,
ferindo e violando expressamente o disposto no artigo 422 do CC/2002
, que exige a boa-fé como condição intrínseca nas relações contratuais, desde a fase pré-contratual, até a fase de cumprimento dos contratos, devendo a confiança depositada pelos contratantes no instante da contratação ser devidamente resguardada.

Inclusive, sobre referido tema, o e. Presidente desta C. Câmara, Desembargador Sebastião Moraes Filho, convocado para Primeira Câmara em 19/11/2019, para julgamento do RAI nº 1008147-54.2019.8.11.0000, em questão envolvendo a discussão acerca da exigibilidade dos dois anos de registro na Junta para pedido de recuperação judicial, com brilhantismo discorreu sobre questão, à luz do princípio da boa-fé na formação dos contratos, em brilhante voto do qual peço vênia para transcrever os seguintes trechos:

“[...] A matéria em si não tem unanimidade perante este sodalício e, de igual forma, junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça, merecendo uma longa reflexão a respeito da situação concreta nos seus múltiplos e variados aspectos.

Temos que os substanciosos votos antagônicos são verdadeiras aulas em relação ao processo de recuperação judicial pertinente a participação ou não do agravado ELOI BRUNETA. Inclusive, tive acesso a dois julgados do STJ que, com todo respeito, ouso divergir e, neste contexto, não se trata de decisão de cunho repetitivo e tão somente posicionamento isolado de alguns Ministros do Tribunal Cidadão.

Pedindo vênia a ambos os posicionamentos, prefiro trilhar por outros argumentos relevantes e pertinentes que transcendem em relação ao contrato, sua formação, sua modificação, como prescrito no ordenamento civil e,
sobretudo ante a máxima de que o contrato faz lei entre as partes
.

Dito isto, o primeiro enfoque reside no artigo 113 do Código Civil Brasileiro - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração’.

Disto se extrai que, quando da formação dos contratos pelo agravado junto aos seus credores, ele não estava registrado como produtor rural, o que aconteceu poucos dias antes de pedir a recuperação judicial. E nesta situação jurídica foi feito o contrato entre as partes.

Desta forma, em primeiro tópico, este seu ato unilateral não pode atingir contratos pretéritos por violar o princípio da boa-fé objetiva.

Neste sentido, resume Jorge César Ferreira da Silva: ‘A boa-fé expande as fontes dos deveres obrigacionais, posicionando-se
ao lado da vontade e dotando a obrigação de deveres orientados a interesses distintos dos vinculados estritamente à prestação, tais como o não-surgimento de danos decorrentes da prestação realizada ou a realização do melhor adimplemento’ (A Boa-fé e a Violação Positiva do Contrato, p. 270)’.

Outra questão importante para a boa-fé objetiva nos contratos é a disciplina sobre o valor jurídico do silêncio quanto ao conteúdo do contrato e, neste aspecto, o silêncio tradicionalmente se trata de uma manifestação de não vontade de aquiescer.

SAVIGNY predominava:

‘Se, pois, alguém me apresenta um contrato e manifesta que tomará meu silêncio como aquiescência, eu não me obrigo, porque ninguém tem o direito, quando eu não consinto, de forçar-me a uma obrigação positiva. (SAVIGNY, Friedrich Karl Von. Sistema del Derecho Romano Actual. T. II. Madri : F. Góngora Y Compañía Editores, 1879, p. 314, fonte Google)’.

Digo eu.
Portanto, há silêncio no negócio jurídico em relação ao contrato firmado entre as pessoas físicas para, de resto, serem tais débitos encaixados na recuperação judicial e, desta forma, respeitando o posicionamento até no STJ em alguns julgados isolados, deve ser interpretada em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, se possa verificar que foi suscitada no caso uma confiança legitima e estava presente uma vontade plenamente justificada, isto é, não inclusão destes créditos em sede de uma recuperação judicial
.

Na definição de RENE DEMOGUE:

‘há silêncio no sentido jurídico quando uma pessoa no curso dessa atividade permanente que é a vida, não manifestou sua vontade em relação a um ato jurídico, nem por uma ação especial necessária a este efeito (vontade expressa) nem por uma ação da qual se possa deduzir sua vontade (vontade tácita). DEMOGUE, René. Traité des Obligations em Géneral. t. I. Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1923, p. 299, fonte Google).

Portanto, não existe essas circunstâncias especialíssimas, não há valor jurídico no silêncio das partes.

Neste contexto a jurisprudência pátria:

‘A manifestação de vontade não poderá ser concebida se os princípios inerentes à matéria exigirem uma declaração expressa. (...) A teoria do silêncio eloquente é incompatível com o imperativo de motivação dos atos administrativos. Somente manifestação expressa da Administração pode marcar o prazo prescricional’ (STJ, 1a. Turma, Resp. 16284-PR, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, RSTJ, v. 32, p. 416). (mutatis mutandis).

Por tais aspectos, por ora, em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante e até decisões que, em casos isolados admitiu esta situação, que não pode ser generalizada, ainda continuo firme em meu posicionamento de que, em relação à pessoa física de ELOI BRUNETA, não há como deferir-lhe as benesses da recuperação judicial pretendida, com base na Lei de Regência.

Isto porque, nos termos do que já formatei linhas anteriores e, respeitando posicionamentos contrários,
não podem os credores, de surpresa, caírem nesta armadilha jurídica e, de consequência, se firmados os contratos com pessoa física sem qualquer registro quando da sua elaboração, não vejo como adicionar o agravado como integrante da recuperação judicial. Deve, ainda, sob o manto de que o contrato faz lei entre as partes, responder seu patrimônio pessoal para garantia dos credores
.

Soma-se a isto o próprio artigo 48 da LRJ onde, expressamente, consta a necessidade de que para ter direito à recuperação judicial, indispensável o interregno de 02 (dois) anos do respectivo registro e desde que preencha os requisitos legais estabelecidos em seus incisos.

Em termos de contratos também vige o princípio do –
tempus regit actum
– e, neste contexto, se quando da celebração dos contratos não possuía o registro e assim foi elaborado o cadastro junto aos credores, o registro posterior não alcança um ato jurídico perfeito, isto é, contrato firmado com a pessoa física sem registro e, de consequência, a manutenção do agravado como o pretendido, também viola o princípio da boa-fé já que elaborados em perfeita consonância de que o agravante não tinha registro de produtor rural.

O princípio da boa-fé objetiva é atinente ao fato de desconhecer algum vício do negócio jurídico. Trata-se de um padrão de comportamento a serem seguidos na lealdade e na probidade, com proibição de comportamentos outros, impedindo o que restou anteriormente estabelecido, num verdadeiro abuso de direito.

Desta maneira, anotando que o princípio objetivo da boa-fé prescrita no artigo 113 do Código Civil Brasileiro, ao momento que o agravado quando da celebração não ostentava o registro, somente conseguindo-o posteriormente, poucos dias antes do pedido de recuperação judicial pela empresa e por si, se apresenta de todo ineficaz em relação aos contratos pretéritos.

Assim, violando tais princípios, pegando de surpresa os credores, em contramão do que contratou anteriormente, tenho que o princípio da boa-fé prescrita no CC está violado pelos atos praticados pelo agravado.

Esta é a verdade que observei adequando os fatos ao intelecto e, a propósito, como bem enfatizou GEORGES RIPERT, Diretor e Professor da Universidade de Direito de Paris: ‘Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o direito’.

Por este motivo peculiar é que, embora com fundamentação diversa dos brilhantes votos anteriores que não trataram desta questão é que, pedindo vênia aos que entendem em sentido contrário para acompanhar o posicionamento da não menos eminente Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho para conhecer e prover o recurso e, de consequência, para afastar de recuperação judicial o agravado ELOI BRUNETA [...]”
(gr.n.)

Com isso, entendo que a decisão agravada deve ser reformada para que seja indeferido o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas de
DARCY GETÚLIO FERRARIN
(CPF n. 061.670.120-91) e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
(CPF n. 813.805.770-04)
.

Ademais, não podemos nos olvidar de que o direito deve ser compreendido de uma forma sistêmica, com intenso diálogo entre as fontes normativas aplicáveis aos contratos.

E com a devida vênia de entendimentos diversos, penso que se admitirmos a recuperação judicial das pessoas de
DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR,
estaríamos concedendo uma verdadeira blindagem de bens pessoais dos sócios e mais: estaríamos negando vigência ao novel
artigo 49-A,
caput,
do Código Civil
, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de
confusão patrimonial
a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do
artigo 50, §§1º, 2º, e 3º, do Código Civil.

Mais uma vez pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, as pessoas físicas que contraíram empréstimos em seu nome, e logo depois se inscrevem na Junta Comercial como empresários individuais, e após feita a inscrição como empresários mesmo assim contraem dívidas em nome das pessoas físicas, foi como que
“assinar declaração com firma reconhecida” (modo de dizer)
, ou seja,
confessaram expressamente que vêm praticando, repetitivamente,
confusão patrimonial.

Eis a redação dos citados artigos:

Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

[...]

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º
Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I
- cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II
- transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III
- outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º
O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Aliás, com o advento da Lei nº 13.874/19 – que, dentre alterou a redação do art. 50 do CC, alterou-se a possibilidade de quebra da personalidade jurídica devedora, passando a prescindir da demonstração de dolo ou culpa quando motivada na existência de confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica.

Nesse sentido, não nos parece razoável admitir que durante anos o(s) sócio(s) colha(m) dos bons frutos que a empresa lhe(s) deu, construa(m) um elevado patrimônio pessoal e quando contraíram inúmeros débitos inadimplidos, joguem todo o ônus das dívidas para a pessoa jurídica insolvente obtendo o beneplácito da recuperação judicial, e fique com o melhor dos mundos: a blindagem do patrimônio pessoal.

Deveras, com a máxima vênia dos que entendem de forma diversa, se admitirmos a recuperação judicial das pessoas ora agravadas, estaríamos a chancelar a concorrência desleal, favorecendo a produção/venda de produtos/safra/alimentos por preços mais vantajosos posto que não precisariam pagar a integralidade dos débitos contraídos para aquisição de insumos (amparados pelo beneplácito da recuperação judicial), ao passo que os demais concorrentes teriam quitado na íntegra todos seus contratos. Aí sim, estaríamos a violar expressamente a tão combatida concorrência desleal tipificada como crime pela Lei nº 9.279/1996 em seu artigo 195, III,
verbis:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; ...”

Nessa ordem de idéias, haveria expressa ofensa ao direito à livre concorrência constitucionalmente garantido pela Constituição Federal, em seu artigo 170, IV,
verbis:

“Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[
.
..]

IV
— livre concorrência;”

A livre concorrência expressa fielmente no artigo supratranscrito configura o princípio constitucional que ampara o sistema empresarial, a ordem econômica e todo o mundo capitalista, no qual se insere nosso ordenamento jurídico brasileiro. Nesse viés, o direito à livre concorrência ampara todas as empresas/empresários nas condições igualitárias de competitividade, fomentando a criação e o aprimoramento dos métodos tecnológicos para barateamento de custos, não podendo o Poder judiciário subverter todo esse sistema garantidor, interferindo a favorecendo indevidamente uma pequena parcela de produtores/empresários rurais em detrimento da maioria.

Assim, pelos elementos de convicção expostos, há que ser reformada em parte a decisão recorrida.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
para reformar em parte a decisão agravada a fim de indeferir
o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas de
DARCY GETÚLIO FERRARIN
(CPF n. 061.670.120-91) e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
(CPF n. 813.805.770-04).

No mais, julgo
prejudicado
o Agravo Interno de ID. n.
Agravo Interno de ID. n. 52897993, interposto pelos recuperandos.

É como voto.-

AGRAVANTES - DGF PARTICIPACOES LTDA E OUTROS

AGRAVADO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

INTERESSADOS: BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIDO O PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E COBRANÇA CONTRA AS EMPRESAS RECUPERANDAS E CONTRA OS EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – EMPRESÁRIOS COM REGISTRO NA JUCEMAT A MENOS DE 2 (DOIS) ANOS – IMPOSSIBILIDADE –
ARTS. 966, 967 E 971, TODOS DO CC/2002 C/C OS ARTS. 48, E 51, INCISO V, AMBOS DA LRF – EXTENSÃO DA RECUPERAÇÃO PARA SUSPENSÃO/NOVAÇÃO DE DÉBITOS CONSTITUÍDOS E/OU GARANTIDOS POR PESSOAS FÍSICAS – VEDAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 170, IV, DA CF; DOS ARTS.49-A E 50, §§2º E 3º E 422, TODOS DO CC; E DO ART. 1
98, III, DA LEI Nº 9.279/1996
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação,
ipsis literis
, do artigo 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.

O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro (Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil).

Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF).

Caso dos autos em que os empresários, sócios de pessoas jurídicas do agronegócio,
efetuaram seu registro como empresários individuais a menos de dois anos do pedido de recuperação judicial
, faltando-lhes, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.

Logo, não se revela admissível a extensão da suspensão de ações/execuções e a novação dos débitos constituídos ou garantidos por sócios da recuperanda na condição de pessoas físicas. Afinal,
ao se comprometer ao pagamento de um débito na condição de pessoa física, o contratante gera no credor a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por um possível pedido recuperação judicial.

Além disso, admitir a suspensão das dívidas também em relação ao sócio significaria negar vigência ao
artigo 422 do Código Civil
, ante a necessária observância da boa-fé que deve imperar nas relações contratuais, ao novel
artigo 49-A,
caput,
do Código Civil
, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de
confusão patrimonial
a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do
artigo 50, §§1º, 2º, e 3º, do Código Civil.

Haveria ainda a chancela do Poder Judiciário à prática da concorrência desleal, favorecen
do a produção/venda de produtos/safra/alimentos por preços mais vantajosos posto que não precisariam pagar a integralidade dos débitos contraídos para aquisição de insumos (amparados pelo beneplácito da recuperação judicial), em nítida ofensa ao
artigo 198, III, da Lei nº 9.279/1996
, bem como violação ao direito à livre concorrência constitucionalmente garantido pela
Constituição Federal, em seu artigo 170, IV
, o qual
expressa fielmente o princípio constitucional que ampara o sistema empresarial, a ordem econômica e todo o mundo capitalista, no qual se insere nosso ordenamento jurídico brasileiro.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra a decisão da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040, ajuizada por
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
DGF AGROPECUÁRIA LTDA.
,
DGF FAZENDAS LTDA.
,
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
deferiu, dentre outras coisas, o processamento da recuperação do referido grupo econômico, incluindo em relação às pessoas físicas, mesmo não estando estas inscritas na Junta comercial pelo período mínimo de 2 (dois) anos.

Inconformado, sustenta o banco recorrente que, diversamente do consignado na decisão agravada,
o registro do empresário rural na Junta Comercial tem natureza constitutiva – e não meramente declaratória da atividade exercida – eis que os artigos 966, 967 e 971, todos do Código Civil c/c os artigos 1º, 48, § 2º, da LRF são claros ao dispor que se trata de requisito indispensável ao pedido de recuperação judicial.

Afirma que, por força do art.791 do CC/2002, a regularidade do exercício da atividade empresarial da pessoa natural pretendente ao benefício da recuperação judicial, tal como exigido pelo art.48 da Lei nº 11.101/2005, pressupõe o registro do empreendedor rural na JUCEMAT, como empresário individual, há pelo menos dois anos, o que não teria sido cumprido pelos recuperandos
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
.

Alega que
ao conceder o crédito, as Instituições financeiras analisam diversos fatores, dentre eles a possibilidade de distribuição do feito recuperacional, cujas consequências são nefastas para os credores. Quanto maior a possibilidade de insolvência, maior será o
spread
bancário.

Assevera que, no momento de concessão do crédito, jamais aventou a possibilidade de distribuição do feito recuperacional pelos agravados pessoas físicas, sendo que tal situação impactou diretamente nos juros pactuados.

Aduz que, desta feita, não se mostra razoável que os agravados possam se valer cumulativamente dos benefícios dos dois regimes jurídicos distintos: (i) concessão de condições melhores para pessoas físicas na tomada do crédito e (ii) distribuição do pedido recuperacional para não pagamento dessas dívidas contraídas como pessoa física.

Por fim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão de deferimento da recuperação judicial em face dos produtores rurais recuperandos.

A análise do pedido foi convertida em diligência para que o agravante apresentasse todos os contratos firmados com os recuperandos, o que foi devidamente observado pelo recorrente conforme petitório de ID. n. 50467480.

Em petição de ID. n. 50964498, a parte agravada ofereceu oposição ao pedido de antecipação da tutela recursal.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 51804036
para suspender os efeitos da decisão agravada em relação às dívidas e obrigações dos agravados
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
para com a parte recorrente, seja como devedor(es) principal, seja na condição de garante(s).

Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID. n. 51013450, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em face de tal decisão, os agravados interpuseram também o Agravo Interno de ID. n. 52897993.

Contrarrazões ao agravo interno no ID. n. 56079494.

Manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
no ID. n. 57833974 pelo provimento.

É o relatório.-

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar que
quando atuei na Vice-Presidência deste Tribunal (biênio 2017/2018), classifiquei alguns recursos relativos à matéria em discussão, sugerindo ao STJ a sua afetação como questão representativa de controvérsia a fim de que fosse fixado paradigma a orientar todos os tribunais do país. Contudo, a sugestão foi rejeitada por ocasião da análise prelibatória no Recurso Especial nº 1.686.022/MT.

Diante desse quadro, o
posicionamento que tem sido adotado por esta Câmara se reitera no sentido de que,
“até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação,
ipsis literis
, do art. 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária,
e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física
há mais de 02 (dois) anos
.
”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0001444-08.2017.8.11.0029, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/11/2019, publ. no DJE 12/11/2019).

Significa isso dizer que mesmo que hajam julgados desta Corte e também do STJ em sentido contrário, nenhum de tais precedentes goza de natureza vinculante, o que me leva a aderir ao posicionamento segundo o qual somente fazem jus aos benefícios da Recuperação Judicial os empresários pessoas físicas (ou naturais) com registro na respectiva junta há mais dois anos.

É o que se pode depreender da interpretação lógico-sistemática dos artigos 966, 967 e 971, todos do CC/2002 e artigos 48 e 51, incisos V, ambos da Lei nº 11.101/2005.
Verbis
:

Código Civil

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Art. 967.
É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade
.

[...]

Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que,
depois de inscrito
, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro
.”
(gr.n.)

Lei nº 11.101/2005

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

[...]

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial s
erá instruída com
:

[...]

V –
certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas
, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;”
(gr.n.)

Logo,
“mesmo que há mais de dois anos viesse de fato exercendo sua atividade econômica em moldes empresariais, somente poderá fazer uso do pedido de recuperação judicial se o seu registro na Junta Comercial distar de mais de dois anos, sem o que não estaria atendida a condição legal do exercício regular da atividade.”
(CAMPINHO, Sérgio.
Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência empresarial.
4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2009)

Com efeito
“a referida imposição
se justifica como requisito imprescindível à atuação regular do empresário, de forma a garantir a conservação e a total e ampla publicidade dos atos de constituição, transformação e extinção
, seja da figura do empresário individual ou mesmo do coletivo (ou sociedade empresária),
conferindo-se, dessa forma, conhecimento geral e irrestrito às suas características essenciais para qualquer terceiro interessado em celebrar negócios com este
, gerando, assim, maior segurança advinda da divulgação de tais informações.”
(BURANELLO, Renato.
Sistema Privado de Financiamento do Agronegócio: Regime Jurídico.
São Paulo: Quartier Latin, 2009)

Além disso, como já decidido por este Tribunal de Justiça,
“
Ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.”
(TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI nº 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desª SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018)

Neste viés, ao contrário do que se pode imaginar, a exigência do registro por pelo menos dois anos não é formalidade vazia, um mero capricho do legislador.

Trata-se de um mecanismo que visa resguardar o próprio mercado e a função social dos contratos, desdobrada no princípio da confiança, seja preservada.

Sobre o tema, leciona PEDRO PAIS DE VASCONCELOS que “a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou
confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança
.” (in CONTRATOS ATÍPICOS. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63) (gr.n.)

Afinal, “a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações:
ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.
” (MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. in TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

No caso,
certo é que as
Cédulas de Crédito Bancário
nº 6009688-01 (ID. n. 50467481) e nº 60061409-01 (ID. n. 50467483), que embasam o crédito do agravante, com garantia fiduciária, foram emitidas, respectivamente, em
24/07/2015
e
26/02/2014
– muito antes, portanto, das inscrições de
DARCI GETULIO FERRARIN JÚNIOR
(avalista de ambas as cédulas acima elencadas) e
DARCY GETULIO FERRARIN
(emitente de ambas as cédulas acima elencadas) na JUCEMAT, ocorridas em
18
e
21/01/2019
(IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais).

Ao firmar um contrato com pessoas naturais agravadas (físicas) o banco credor tinha a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por um possível pedido recuperação judicial.

Posta nestes termos, a decisão agravada soa como uma chancela judicial à alteração das regras do jogo no curso da partida,
ferindo e violando expressamente o disposto no artigo 422 do CC/2002
, que exige a boa-fé como condição intrínseca nas relações contratuais, desde a fase pré-contratual, até a fase de cumprimento dos contratos, devendo a confiança depositada pelos contratantes no instante da contratação ser devidamente resguardada.

Inclusive, sobre referido tema, o e. Presidente desta C. Câmara, Desembargador Sebastião Moraes Filho, convocado para Primeira Câmara em 19/11/2019, para julgamento do RAI nº 1008147-54.2019.8.11.0000, em questão envolvendo a discussão acerca da exigibilidade dos dois anos de registro na Junta para pedido de recuperação judicial, com brilhantismo discorreu sobre questão, à luz do princípio da boa-fé na formação dos contratos, em brilhante voto do qual peço vênia para transcrever os seguintes trechos:

“[...] A matéria em si não tem unanimidade perante este sodalício e, de igual forma, junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça, merecendo uma longa reflexão a respeito da situação concreta nos seus múltiplos e variados aspectos.

Temos que os substanciosos votos antagônicos são verdadeiras aulas em relação ao processo de recuperação judicial pertinente a participação ou não do agravado ELOI BRUNETA. Inclusive, tive acesso a dois julgados do STJ que, com todo respeito, ouso divergir e, neste contexto, não se trata de decisão de cunho repetitivo e tão somente posicionamento isolado de alguns Ministros do Tribunal Cidadão.

Pedindo vênia a ambos os posicionamentos, prefiro trilhar por outros argumentos relevantes e pertinentes que transcendem em relação ao contrato, sua formação, sua modificação, como prescrito no ordenamento civil e,
sobretudo ante a máxima de que o contrato faz lei entre as partes
.

Dito isto, o primeiro enfoque reside no artigo 113 do Código Civil Brasileiro - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração’.

Disto se extrai que, quando da formação dos contratos pelo agravado junto aos seus credores, ele não estava registrado como produtor rural, o que aconteceu poucos dias antes de pedir a recuperação judicial. E nesta situação jurídica foi feito o contrato entre as partes.

Desta forma, em primeiro tópico, este seu ato unilateral não pode atingir contratos pretéritos por violar o princípio da boa-fé objetiva.

Neste sentido, resume Jorge César Ferreira da Silva: ‘A boa-fé expande as fontes dos deveres obrigacionais, posicionando-se
ao lado da vontade e dotando a obrigação de deveres orientados a interesses distintos dos vinculados estritamente à prestação, tais como o não-surgimento de danos decorrentes da prestação realizada ou a realização do melhor adimplemento’ (A Boa-fé e a Violação Positiva do Contrato, p. 270)’.

Outra questão importante para a boa-fé objetiva nos contratos é a disciplina sobre o valor jurídico do silêncio quanto ao conteúdo do contrato e, neste aspecto, o silêncio tradicionalmente se trata de uma manifestação de não vontade de aquiescer.

SAVIGNY predominava:

‘Se, pois, alguém me apresenta um contrato e manifesta que tomará meu silêncio como aquiescência, eu não me obrigo, porque ninguém tem o direito, quando eu não consinto, de forçar-me a uma obrigação positiva. (SAVIGNY, Friedrich Karl Von. Sistema del Derecho Romano Actual. T. II. Madri : F. Góngora Y Compañía Editores, 1879, p. 314, fonte Google)’.

Digo eu.
Portanto, há silêncio no negócio jurídico em relação ao contrato firmado entre as pessoas físicas para, de resto, serem tais débitos encaixados na recuperação judicial e, desta forma, respeitando o posicionamento até no STJ em alguns julgados isolados, deve ser interpretada em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, se possa verificar que foi suscitada no caso uma confiança legitima e estava presente uma vontade plenamente justificada, isto é, não inclusão destes créditos em sede de uma recuperação judicial
.

Na definição de RENE DEMOGUE:

‘há silêncio no sentido jurídico quando uma pessoa no curso dessa atividade permanente que é a vida, não manifestou sua vontade em relação a um ato jurídico, nem por uma ação especial necessária a este efeito (vontade expressa) nem por uma ação da qual se possa deduzir sua vontade (vontade tácita). DEMOGUE, René. Traité des Obligations em Géneral. t. I. Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1923, p. 299, fonte Google).

Portanto, não existe essas circunstâncias especialíssimas, não há valor jurídico no silêncio das partes.

Neste contexto a jurisprudência pátria:

‘A manifestação de vontade não poderá ser concebida se os princípios inerentes à matéria exigirem uma declaração expressa. (...) A teoria do silêncio eloquente é incompatível com o imperativo de motivação dos atos administrativos. Somente manifestação expressa da Administração pode marcar o prazo prescricional’ (STJ, 1a. Turma, Resp. 16284-PR, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, RSTJ, v. 32, p. 416). (mutatis mutandis).

Por tais aspectos, por ora, em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante e até decisões que, em casos isolados admitiu esta situação, que não pode ser generalizada, ainda continuo firme em meu posicionamento de que, em relação à pessoa física de ELOI BRUNETA, não há como deferir-lhe as benesses da recuperação judicial pretendida, com base na Lei de Regência.

Isto porque, nos termos do que já formatei linhas anteriores e, respeitando posicionamentos contrários,
não podem os credores, de surpresa, caírem nesta armadilha jurídica e, de consequência, se firmados os contratos com pessoa física sem qualquer registro quando da sua elaboração, não vejo como adicionar o agravado como integrante da recuperação judicial. Deve, ainda, sob o manto de que o contrato faz lei entre as partes, responder seu patrimônio pessoal para garantia dos credores
.

Soma-se a isto o próprio artigo 48 da LRJ onde, expressamente, consta a necessidade de que para ter direito à recuperação judicial, indispensável o interregno de 02 (dois) anos do respectivo registro e desde que preencha os requisitos legais estabelecidos em seus incisos.

Em termos de contratos também vige o princípio do –
tempus regit actum
– e, neste contexto, se quando da celebração dos contratos não possuía o registro e assim foi elaborado o cadastro junto aos credores, o registro posterior não alcança um ato jurídico perfeito, isto é, contrato firmado com a pessoa física sem registro e, de consequência, a manutenção do agravado como o pretendido, também viola o princípio da boa-fé já que elaborados em perfeita consonância de que o agravante não tinha registro de produtor rural.

O princípio da boa-fé objetiva é atinente ao fato de desconhecer algum vício do negócio jurídico. Trata-se de um padrão de comportamento a serem seguidos na lealdade e na probidade, com proibição de comportamentos outros, impedindo o que restou anteriormente estabelecido, num verdadeiro abuso de direito.

Desta maneira, anotando que o princípio objetivo da boa-fé prescrita no artigo 113 do Código Civil Brasileiro, ao momento que o agravado quando da celebração não ostentava o registro, somente conseguindo-o posteriormente, poucos dias antes do pedido de recuperação judicial pela empresa e por si, se apresenta de todo ineficaz em relação aos contratos pretéritos.

Assim, violando tais princípios, pegando de surpresa os credores, em contramão do que contratou anteriormente, tenho que o princípio da boa-fé prescrita no CC está violado pelos atos praticados pelo agravado.

Esta é a verdade que observei adequando os fatos ao intelecto e, a propósito, como bem enfatizou GEORGES RIPERT, Diretor e Professor da Universidade de Direito de Paris: ‘Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o direito’.

Por este motivo peculiar é que, embora com fundamentação diversa dos brilhantes votos anteriores que não trataram desta questão é que, pedindo vênia aos que entendem em sentido contrário para acompanhar o posicionamento da não menos eminente Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho para conhecer e prover o recurso e, de consequência, para afastar de recuperação judicial o agravado ELOI BRUNETA [...]”
(gr.n.)

Com isso, entendo que a decisão agravada deve ser reformada para que seja indeferido o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas de
DARCY GETÚLIO FERRARIN
(CPF n. 061.670.120-91) e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
(CPF n. 813.805.770-04)
.

Ademais, não podemos nos olvidar de que o direito deve ser compreendido de uma forma sistêmica, com intenso diálogo entre as fontes normativas aplicáveis aos contratos.

E com a devida vênia de entendimentos diversos, penso que se admitirmos a recuperação judicial das pessoas de
DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR,
estaríamos concedendo uma verdadeira blindagem de bens pessoais dos sócios e mais: estaríamos negando vigência ao novel
artigo 49-A,
caput,
do Código Civil
, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de
confusão patrimonial
a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do
artigo 50, §§1º, 2º, e 3º, do Código Civil.

Mais uma vez pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, as pessoas físicas que contraíram empréstimos em seu nome, e logo depois se inscrevem na Junta Comercial como empresários individuais, e após feita a inscrição como empresários mesmo assim contraem dívidas em nome das pessoas físicas, foi como que
“assinar declaração com firma reconhecida” (modo de dizer)
, ou seja,
confessaram expressamente que vêm praticando, repetitivamente,
confusão patrimonial.

Eis a redação dos citados artigos:

Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

[...]

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º
Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I
- cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II
- transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III
- outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º
O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Aliás, com o advento da Lei nº 13.874/19 – que, dentre alterou a redação do art. 50 do CC, alterou-se a possibilidade de quebra da personalidade jurídica devedora, passando a prescindir da demonstração de dolo ou culpa quando motivada na existência de confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica.

Nesse sentido, não nos parece razoável admitir que durante anos o(s) sócio(s) colha(m) dos bons frutos que a empresa lhe(s) deu, construa(m) um elevado patrimônio pessoal e quando contraíram inúmeros débitos inadimplidos, joguem todo o ônus das dívidas para a pessoa jurídica insolvente obtendo o beneplácito da recuperação judicial, e fique com o melhor dos mundos: a blindagem do patrimônio pessoal.

Deveras, com a máxima vênia dos que entendem de forma diversa, se admitirmos a recuperação judicial das pessoas ora agravadas, estaríamos a chancelar a concorrência desleal, favorecendo a produção/venda de produtos/safra/alimentos por preços mais vantajosos posto que não precisariam pagar a integralidade dos débitos contraídos para aquisição de insumos (amparados pelo beneplácito da recuperação judicial), ao passo que os demais concorrentes teriam quitado na íntegra todos seus contratos. Aí sim, estaríamos a violar expressamente a tão combatida concorrência desleal tipificada como crime pela Lei nº 9.279/1996 em seu artigo 195, III,
verbis:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; ...”

Nessa ordem de idéias, haveria expressa ofensa ao direito à livre concorrência constitucionalmente garantido pela Constituição Federal, em seu artigo 170, IV,
verbis:

“Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[
.
..]

IV
— livre concorrência;”

A livre concorrência expressa fielmente no artigo supratranscrito configura o princípio constitucional que ampara o sistema empresarial, a ordem econômica e todo o mundo capitalista, no qual se insere nosso ordenamento jurídico brasileiro. Nesse viés, o direito à livre concorrência ampara todas as empresas/empresários nas condições igualitárias de competitividade, fomentando a criação e o aprimoramento dos métodos tecnológicos para barateamento de custos, não podendo o Poder judiciário subverter todo esse sistema garantidor, interferindo a favorecendo indevidamente uma pequena parcela de produtores/empresários rurais em detrimento da maioria.

Assim, pelos elementos de convicção expostos, há que ser reformada em parte a decisão recorrida.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
para reformar em parte a decisão agravada a fim de indeferir
o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas de
DARCY GETÚLIO FERRARIN
(CPF n. 061.670.120-91) e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
(CPF n. 813.805.770-04).

No mais, julgo
prejudicado
o Agravo Interno de ID. n.
Agravo Interno de ID. n. 52897993, interposto pelos recuperandos.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Senhor Presidente:

Tenho posicionamento divergente, defiro a Recuperação Judicial ao empresário com menos de dois anos de inscrição na Junta Comercial. Inclusive o STJ aprovou recentemente (06/10), por maioria de quatro votos a um o Recurso Especial 1800032/MT (2019/0050498-5) e há várias decisões nesse sentido.

Na Primeira Câmara Civil a decisão também é por maioria, porque a Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho tem posicionamento divergente do meu e do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Desembargador João Ferreira Filho:

É apenas um ponto do meu voto
a inscrição na Junta Comercial com menos de dois anos
dos senhores
Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Junior.

O segundo ponto, não obstante a inscrição na Junta Comercial a menos de dois anos para o pedido de recuperação judicial, é que, após a inscrição os empresários firmaram contratos com a agravante como pessoas físicas.

Notem que se trata de titulares de empresa constituída para o agronegócio, e mesmo sendo sócios de pessoa jurídica constituída para a finalidade específica do agronegócio inscreveram a pessoa física de cada um como empresários individuais, e após a inscrição, fizeram as contratações como pessoas físicas.

Em meu voto abordo dois temas, o primeiro é que não tinham a inscrição a mais de dois anos na Junta Comercial como exige a lei, conforme o posicionamento da nossa Câmera.

E o segundo ponto, que entendo de extrema importância para análise dos autos, até para não se excluir esses contratos da recuperação judicial, foi o fato de que os agravados não lograram da boa-fé contratual, cito em meu voto o artigo 422 do Código de Processo Civil, porque se estivessem de boa-fé, como já inscritos deveriam contratar com a empresa fornecedora do crédito com a inscrição.

São vários os contratos em que os ora agravados Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Junior valeram-se da condição de pessoa física, mesmo após a inscrição na Junta Comercial. E querem trazer todos esses contratos para a Recuperação Judicial, s
ejam aqueles firmados como empresários individuais, como aqueles firmados após a inscrição, como pessoa física.

Enfim, é uma situação que chama muito atenção pela total ausência de boa-fé contratual dos contratantes.

E mais, os agravados confessam, coloco em meu voto, é como “assinar declaração com firma reconhecida” (modo de dizer), que estão praticando, repetitivamente, confusão patrimonial, prevista na nova redação do artigo 50 do Código Civil.

Tal situação daria margem à desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens particulares dos sócios, porque a empresa enquanto fornece bens de consumo para o bem-estar dos sócios, como mansões, veículos, aviões, helicópteros, casa na praia e outros, esses bens são do sócio, mas a partir do momento que há os ônus da atividade empresarial, todos os débitos vão para recuperação judicial? Os débitos da pessoa física, da pessoa jurídica, e ainda da pessoa física contratando após se tornar jurídica?

Desse modo, todo o ônus da atividade empresarial fica para recuperação judicial e os bônus são retirados pelos sócios, os bens pessoais.

Quando se pratica essa reiterada confusão patrimonial ofende também a ideia da livre concorrência, porque aqueles que obtêm produtos e insumos para serem revendidos no mercado a preço menor, quer dizer, com as benesses da recuperação judicial lucra mais do seu concorrente que pagam suas contas e não pede a recuperação judicial, ou seja, ofende a Constituição Federal, cito isso em meu voto. Assim como ofende a concorrência desleal.

Em meu voto abordo uma série de artigos que vão muito além do que os simples mais de dois anos para o pedido de recuperação judicial dos agravados. A recuperação Judicial de
Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Junior
é apenas uma sombra.

Enfim, Desembargador João Ferreira Filho, reconheço voto de Vossa Excelência, sei que tem posicionamento diverso, mas essa é a conclusão do meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Peço vista para melhor analisar os autos.

EM 14 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), APÓS A RELATORA E 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) PROVEREM EM PARTE O RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O caso em apreço evoca mais uma vez perante a esta eg. Corte de Justiça discussão relativa aos requisitos legais exigíveis à admissão do pedido de recuperação judicial formulado por empresário rural pessoa física, ou, mais precisamente, reclama a definição sobre a (im)prescindibilidade de comprovação de prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis anterior a dois anos à data do pedido recuperacional no que diz respeito à peculiar situação do produtor rural.

Então, cingindo o mérito recursal a essa questão, cumpre-me divergir do posicionamento adotado pela i. Relª. Desª. Marilsen Andrade Addário, e, conforme já fiz em diversos outros julgados, reafirmar o meu entendimento de que não há exigência legal de que o empresário rural possua inscrição na Junta Comercial por no mínimo dois anos, pois, em sendo o exercício da atividade regular no que diz respeito ao produtor rural simplesmente uma situação fática, suscetível de ser comprovada por outros meio de prova, admite-se que o empresário rural comprove o preenchimento dos requisitos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 por meio de provas documentais idôneas.

Posição que, longe de se cuidar de entendimento isolado, encontra plena ressonância na orientação que vem sendo sedimentada na jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, sendo o entendimento adotado e professado por ambas as Turmas de direito privado da Corte Superior no julgamento de casos provenientes justamente deste TJMT.

Primeiro, no começo do ano, no julgamento do REsp nº 1800032/MT, a 4ªTurma do STJ decidiu que, “
após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial
” (STJ – Quarta Turma - REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020).

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (STJ – Quarta Turma - REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)

E, agora, no final do ano, seguindo a mesma linha de intelecção quanto à matéria, reafirmando a orientação interpretativa adequada à questão, a 3ª Turma do STJ assentou que, “
especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. 6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Eis a ementa desse julgado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial. 3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc). 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial. 4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial. 4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. 6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. 7. Recurso especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

O ponto fulcral da questão é que não cabe ao interprete exigir mais do que a própria lei reclama; os requisitos à admissibilidade do pedido de RJ estão disciplinados especificamente nos arts. 1º e 48da Lei nº 1.101/2005, nenhum dos quais exige a prévia inscrição do empresário na Junta Comercial, mas sim a comprovação de atividade regular por dois anos antes da distribuição da ação, e, aqui, reside a chave à solução da controvérsia, uma vez que o art. 971 do CC é inequívoco ao dizer que a atividade de empresa exercida pelo empresário rural é regular independente de quaisquer formalidades legais, tendo em vista que o registro mercantil lhe é facultado, cuidando-se, de fato, de ato de natureza constitutiva, afinal, somente a partir da sua efetivação, o empresário rural submete-se ao regime jurídico do Direito de Empresa, aspecto este que, no entanto, em nada influencia no
status
da atividade até então exercida pelo ruralista, porquanto
atividade empresária
é um fato jurídico, porque, uma vez exercida, já passa a existir no mundo jurídico, sujeitando quem a praticou ao regime do empresário à revelia de sua vontade ou intenção, justamente por isso, não se pode falar em atividade nula ou inválida, atributos exclusivos dos atos jurídicos, e, sim, em regular ou irregular, daí porque, para fins de aferir o requisito do exercício de atividade empresarial superior a dois anos exigido pelo art. 48 da Lei nº 1.101/05, pouco importa os aspectos relacionados ao registro mercantil dos recuperandos empresários rurais, eis que era regular toda e qualquer atividade empresária agrícola por ele praticada, sendo óbvio que somente as obrigações oriundas deste exercício podem ser submetidas à recuperação judicial.

Melhor detalhando as minúcias desse raciocínio, reporto-me aos fundamentos do voto por mim proferido nos autos do RAI nº 1008147-54.2019.8.11.0000, onde a questão já foi devidamente destrinchada:

“A Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência - LRJ) garante a recuperação judicial de modo abrangente ao empresário e à sociedade empresária (art. 1º), não trazendo, quanto a isso, maiores distinções ou particularidades conceituais, até porque, na sequência, expressamente lista aqueles terminantemente
excluídos
do processo recuperacional (art. 2º. (...): “I - empresa pública e sociedade de economia mista; II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores”).

Ou seja, quando quis, e porque pode querer, e poderia ter querido diferentemente, o legislador
excluiu expressamente
, em regime
numerus

clausus
, determinados agentes reputados imerecidamente indignos de ingressarem no paraíso mundano da RJ.

Especificamente quanto aos requisitos necessários para o deferimento do processamento da recuperação, a LRJF assim dispõe:

Art. 48.
Poderá requerer recuperação judicial o devedor que,
no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei (
destaquei
e
grifei
).

Conjugando, pois, o que dispõe os citados arts. 1º e 48, extrai-se duas exigências primordiais à admissão do pedido recuperacional, a saber, o postulante deve ser (i)
empresário
ou
sociedade empresária
e (ii)
exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos
.

Em relação ao produtor rural/pessoa física, porém, malgrado a existência de prova cabal do exercício regular da atividade empresária de natureza agrícola há mais de dois anos, ou mesmo de décadas, os agentes credores sustentam, essencialmente, que, para que reste satisfeita a exigência prevista no art. 48, “
caput
”, da LRJ, e o produtor rural/pessoa física seja autorizado a acessar o regime da RJ, será imprescindível a inscrição bienal prévia à formulação do pedido, e nada mais, pois, neste caso específico, segundo se diz, a inscrição do produtor rural não representa apenas a utilização facultativa de uma modalidade alternativa de prova da prévia existência do desempenho da atividade rurícola enquanto fato anterior e subjacente à formulação do pedido recuperacional, mas sim uma modalidade exclusiva de “constituição” da própria atividade, já que, sob esse enfoque, é o hábito (indumentária) que faz o monge, e não o exercício histórico, efetivo, devotado e fideísta da prática sacerdotal para além de um mero biênio de inscrição cadastral formal.

Será?!

O Código Civil define o conceito de empresário como sendo aquele que “exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” (art. 966), exigindo, para fins de regularidade da atividade exercida, a obrigatoriedade de “inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade” (art. 967).

Rigor formal que, no entanto, não alcança o empresário rural, este que por expressa opção legislativa/política foi dispensado do cumprimento da formalidade justamente em virtude da particularidades que definem e marcam o desempenho histórico da classe rural produtora (aliás, no mundo inteiro!); houve, pois, outorga de tratamento diferenciado e privilegiado levemente odioso e prol desse agente econômico em especial, já que o art. 970 do CC facultou sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis para fins de regularidade de sua atividade (art. 971), ao contrário do que ocorre com os demais empresários:

Art. 971.
O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão,
pode
, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que,
depois de inscrito
, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro (
destaquei
).

A literalidade do texto legal é indubitável; ela diz que a atividade exercida pelo empresário rural é considerada
regular
independente de inscrição na Junta Comercial, porém, para que ele seja equiparado aos demais “empresários”, mostra-se indispensável o ato formal do registro.

O art. 51 da Lei nº 11.101/2005 exige, como requisito objetivo de procedibilidade da recuperação, que a petição inicial seja instruída com os fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de
crise financeira
e, ainda, da regularidade da atividade do postulante (no mínimo, nos últimos dois anos), e, circunscrevendo o foco ígneo da celeuma em questão, exige também a apresentação da “certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas”.

Veja-se:

Art. 51.
A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

(...)

V –
certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas
, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

Em decorrência da exigência desse requisito objetivo e formal, já que a lei fala em “certidão”, nasceu o primeiro ponto de divergência inconciliável entre credores e devedores, referente, no tocante à temática recursal, à qualificação jurídica do produtor rural/pessoa física como “empresário” quando não inscrito no Registro Público de Empresas.

E, como consequência natural dessa divergência, desponta a dúvida quanto a natureza jurídica do registro do empresário rural na Junta Comercial; teria a inscrição natureza meramente declaratória daquilo que fundamentalmente importa, ou seja, o fato do desempenho da atividade agrícola para além de um lapso bienal, caso em que a inscrição simplesmente reconheceria situação de fato já pré-existente? Ou, pelo contrário, teria a inscrição natureza constitutiva, e sendo assim ela “constituiria qualitativamente” o ruralista que já vinha labutando na seara agrícola cercado de todas as características definidoras da atividade empresária típica, nos termos da lei?

Essa questão já foi objeto de discussão faiscante entre os eminentes membros da Terceira Turma do eg. STJ no julgamento do REsp nº 1.193.115/MT, sob relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, esta que, na ocasião, solitariamente, concluiu pelo caráter
prescindível
da inscrição, tendo prevalecido o voto-ponto-de-vista contrário proferido pelo Min. Sidnei Beneti.

O caso ali julgado envolveu pedido recuperacional formulado por produtores rurais (pessoa física) que, sabidamente produtores rurais históricos, somente se inscreveram na Junta comercial
após
55 dias do ajuizamento do pedido.

A eminente Ministra Nancy Andrighi afirmou resolutamente uma constrangedora obviedade, quando obtemperou que a inscrição no Registro de Empresas Mercantis não poderia ser vista como condição/requisito/exigência imprescindível à concessão da recuperação judicial para o produtor rural, já que este não está
obrigado
a se inscrever e, sobretudo, ainda, porque, salvo se a lógica conceitual for subvertida, a
qualidade jurídica
de empresário não é conferida pelo mero suprimento de formalidade burocrática junto ao órgão oficial, mas sim pelo
efetivo exercício da atividade
campesina segundo moldes empresariais típicos, razão pela qual estar-se-ia diante de efeito meramente declaratório do registro, e não constitutivo.

A divergência foi instaurada pelo eminente Min. Sidnei Beneti, prolator do voto-vista-vencedor, eis que ocasião foi acompanhado pelos eminente Ministros João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja coalescência de enfoques acabou consagrando o entendimento pela imprescindibilidade do registro prévio, por considerá-lo de natureza constitutiva da condição de empresário, de modo que, ausente a prévia inscrição, não poderia o produtor rural gozar das benesses oferecidas pela lei recuperacional.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.” (REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013)

O tema não foi novamente enfrentado de frente desde então.

Noutro julgado, envolvendo discussão paralela concernente à interpretação das normas que regulamentam a matéria, a Corte Superior apontou novamente para o caráter constitutiva do registro em relação ao produtor rural. É o que se vê do julgamento do REsp nº 1478001/ES, da relatoria do eminente Min. Raul Araújo, em que a Quarta Turma reforçou o mencionado entendimento, julgando caso em que, embora não tivesse por objeto a situação do empresário rural, versou sobre a natureza da inscrição do empresário no Registro de Empresa, decidindo que, em regra, o registro do empresário possui natureza declaratória, exceto para o empresário rural, para quem teria natureza constitutiva. Confira-se excerto do voto condutor explicito quando à assertiva:

“(...), como se observa na norma, não há exigência formal para que se reconheça determinada pessoa física ou jurídica como empresário. Não se exige que realize o prévio arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial. Assim, o registro não tem natureza constitutiva
(exceção para o empresário rural)
, mas simplesmente declaratória” (STJ - REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015 –
destaquei
).

Tem-se, ainda, endossando a interpretação quanto à natureza constitutiva do registro do empresário rural, manifestação orientativa editada pelo Conselho da Justiça Federal vazada no seguinte enunciado:

Enunciado nº 202: O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial.

Como se vê (e se lê), em que pese os substanciosos fundamentos articulados no interessa da demonstração da natureza meramente declaratória do registro, como aqueles constantes do voto vencido da Min. Nancy Andrighi no REsp nº 1.193.115/MT, adiro, no aguardo de possível reversão do entendimento no âmbito do STJ, à linha que reconheceu a natureza constitutiva do registro do produtor rural/pessoa física na Junta Comercial, pois, apesar do exercício de atividade regular independentemente de qualquer outra formalidade, é com o registro que o empresário rural manifesta sua sujeição ao regime jurídico do Direito de Empresa, explicitando a natureza jurídica da atividade exercida, sendo, pois, ato indiscutivelmente constitutivo da qualidade de empresário; ora, é justamente pela efetivação da inscrição que irá expressar publicamente, inclusive aos olhos de possíveis credores, a decisão fundamental de ingressar em regime jurídico que, a qualquer momento, obviamente desde que satisfeitas as demais exigências, lhe permitirá requerer a RJ e, assim, desfrutar dos benefícios desmedidos que a condição de agente devedor em recuperação judicial lhe assegurará.

É evidente que a lei civil adotou critério material de qualificação do empresário (CC, art. 966), uma vez que, exercendo profissionalmente atividade econômica organizada de produção e/ou circulação de bens ou serviços, mesmo que sem registro na Junta Comercial, o agente é empresário e já está submetido às regras do regime jurídico empresarial; o registro não é determinante à qualificação da condição de empresário, mas o é à qualificação do exercício regular da atividade empresarial, afinal, mesmo sendo “irregular” ou “de fato”, ainda é-se empresário.

No entanto, o Código Civil faz expressa e particular ressalva quanto à situação do empresário rural, adotando critério objetivo formal de qualificação/identificação, de modo que, não basta apenas o fato do exercício da atividade empresarial, mas também o registro na Junta Comercial.

Extrai-se do art. 971 do CC que o empresário rural
só se submete
ao regime dos “empresários ordinários”
se o quiser
, facultando-lhe a opção pelo regime do direito empresarial, motivo pelo qual, aliás, a grande maioria permanece na “informalidade”, o que demonstra indiscutivelmente que a inscrição do produtor rural possui natureza constitutiva, já que é com o registro (facultativo) que o agente econômico rurícola ingressa na esfera jurídica do direito de empresa.

Cito, a propósito, os comentários de Sylvio Marcondes, autor do Livro sobre Direito de Empresa do projeto de Código Civil (2002), no sentido de que:

“(...) os acontecimentos econômicos e o desenvolvimento acelerado levaram o Projeto atual, não apenas a conceituar o [empresário rural], mas a dar ao ruralista o tratamento de empresário, com uma só diferença em relação aos demais empresários: esse tratamento é facultativo. O empresário rural será tratado como empresário se assim o quiser, isto é, se se inscrever no Registro das Empresas, caso em que será considerado um empresário, igual aos outros” (Questões de direito mercantil. São Paulo: Saraiva, 1977, pg. 12).

No caso em tela, segundo informa a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (cf. Id nº 7319343), o autor/agravado Eloí Brunetta teve arquivado o ato constitutivo em 21.02.2019, momento em que foi regularmente constituído como empresário e, portanto, submetido ao regime empresarial, restando atendido, assim, perfeitamente, a exigência do art. 1º da Lei nº 11.101/2005 quando da formulação judicial do pedido de recuperação judicial, feita no dia 14.03.2019.

Anoto que o raciocínio acima desenvolvido serve como início da fundamentação do segundo ponto a ser enfrentado neste recurso, pois, em verdade, considerando que a inscrição do autor/agravado ocorreu antes da formulação do pedido de RJ, pouco importa à lide a natureza do registro (constitutiva ou declaratória), já que a partir do ato formal o produtor rural instantaneamente passou a se sujeitar ao regime empresarial e, consequentemente, amolda-se às disposições do art. 1º da Lei nº 11.101/2005.

Mas o segundo ponto nevrálgico do mérito recursal, que ainda não foi objeto de expresso veredicto do eg. STJ, e que concentra o maior foco de divergência de opiniões no seio da comunidade jurídica, refere-se à forma de como pode ser feita a “
comprovação de atividade regular há mais de dois anos
”, conforme exigência do
caput
do art. 48 da Lei nº 11.101/05.

Em outras palavras, a circularidade da polêmica envolve a questão de saber se a satisfação da exigência indicada no art. 48 da LRJ se prende única e exclusivamente à
imprescindibilidade do registro
do produtor rural há mais de dois anos na Junta Comercial antes do ajuizamento do pleito de judicial ou, então, se é possível que o postulante utilize
outros meios de prova
para demonstrar que efetivamente desenvolve atividade econômica regular há mais de dois anos.

Em relação a esse ponto, o voto da eminente relatora conclui pela imprescindibilidade da efetivação do registro e da observância do prazo bienal de inscrição anteriormente à formulação do pleito de RJ, ou seja, sob jura fideística à moda luterana, jamais as obras, mas
solo scriptura
salva o produtor rural/pessoa física, abrindo-lhe as portas de acesso ao paraíso mudando da RJ:

“O Des GUIOMAR TEODORO BORGES, em bem lançado voto acerca do tema, fundamenta que, “Nos termos do disposto nos artigos 968, 971 e seguintes do Código Civil, apenas a partir da data em que os produtores rurais se inscrevem na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário, porquanto é o registro que declara a condição de empresário (natureza constitutiva) que dá publicidade, garantia, segurança e eficácia aos atos jurídicos praticados por determinada pessoa física. Conclui-se, portanto, que a alteração do regime jurídico que incide sobre os direitos e obrigações do empresário rural está intimamente ligada ao registro do produtor rural no Registro Público de Empresas Mercantis. [...] Sopesadas as circunstâncias, não se afigura razoável que um crédito analisado e concedido à produtor rural (não empresário) possa se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial somente porque se registrou para ser equiparado a empresário em momento posterior [...]” (QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 05/02/2019-destaquei).

Por mais que se levante tese de possibilidade de análise de provas de que o agravante Eloi é produtor há anos, e que documentos neste sentido foram juntados aos autos, isto não afasta o entendimento já perfilhado em processos da espécie, em que tem se entendido pela necessidade de inscrição na Junta Comercial por 02 (dois) anos. Se a inscrição do agravado foi a menos tempo que isso, não há como lhe deferir o processamento da recuperação judicial.

Os julgados deste ano deste Tribunal em que se mantém este entendimento são inúmeros (1003577-25.2019.8.11.0000; 1002201-04.2019.8.11.0000; 1010917-54.2018.8.11.0000; 1010992-93.2018.8.11.0000; 1002137-91.2019.8.11.0000).”

O voto-vista remou contra a corrente, objetando que, “
e
m verdade, nem o artigo 48, nem o artigo 51, ambos da Lei n. 11.101/2005,
(...)
dispõe acerca da necessidade de cumprimento do prazo bienal de inscrição na Junta Comercial, para que seja processada a recuperação judicial, em relação ao produtor rural, bastando para tal o exercício regular das atividades há mais de 02 (dois) anos, atendendo os requisitos do artigo 48, da referida lei. E também que a inicial da recuperação judicial seja instruída com a certidão de regularidade do devedor no Registro Público de empresas
”, isto é, por assim dizer, que as exigências prescritas nos arts. 48 e 51 da LRJ caracterizam-se como requisitos cumulativos, porém, autônomos.

Este eg. Tribunal de Justiça já enfrentou a questão anteriormente, conforme mencionado no voto da relatora, decidindo pela necessidade, como requisito objetivo e formal, (i) de prévia inscrição do produtor rural e de que (ii) o ato formal tenha sido realizado a mais de dois anos, exigência esta que decorreria de uma leitura conjugada dos arts. 48 e 51 da Lei nº11.101/2005, e consubstanciada na prevalência da segurança jurídica e “boa-fé objetiva”.

Reitero, porém, que
o eg. STJ ainda, e lamentavelmente, não enfrentou esse ponto angustiante em específico, conforme, aliás, foi expressamente reconhecido no julgamento da Proposta de Afetação no REsp 1685994/MT, em restou assinalado que “
a questão de direito que se pretende afetar ao rito dos recursos repetitivos consiste na possibilidade de o empresário individual rural (produtor rural) - pessoa física - requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis há mais de 2 (dois) anos da data do pedido (art. 971 do Código Civil c/c arts. 48, caput, e 51, V, da Lei n. 11.101/2005). Embora de grande relevância para o país, esta Corte Superior não emitiu posicionamento fundamentado sobre o tema em destaque
” (STJ - ProAfR no REsp 1685994/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).

Arroubo profético contido no voto-vista vaticina que o eg. STJ estaria se caminhando, não apenas para enfrentar de modo abrangente e incisivo o tema (já há recursos especiais afetados à sistemática recursal repetitiva), mas para consagrar, em rendição tardia à inteligência daquele pioneiro voto solitário proferido pela eminente ministra Nancy Andrigui, a orientação quanto ao caráter prescindível e não exclusivo do cumprimento do prazo bienal de inscrição do produtor rural como demonstração formal única, indispensável e exclusiva ao deferimento do processamento do pedido do RJ.

E isso porque – segundo o eminente desembargador vistor teria concluído a partir da leitura da decisão proferida no
AgInt no Pedido de Tutela Provisória nº 2.196/MT, de relatoria do eminente Min. João Otávio de Noronha, datada de 30/07/2016, e de diversas outras decisões (
monocráticas
) proferidas nos meses subsequentes na trilha do mesmo raciocínio decisório –, o fiel da balança decisória, no âmbito do Tribunal da Cidadania, tenderia a alcançar o equilíbrio dos pratos pelo reconhecimento, por um lado, do caráter suficientemente bastante da inscrição constitutiva, cuja efetivação, porém, seria meramente facultativa “
ex vi legis
” (CC, art. 971, e LRJ, art. 51, V), mas, por outro lado, não seriam cerradas as portas à possiblidade da demonstração probatória do exercício regular (fato) da atividade empresarial agrícola há mais de dois anos (LRJ, art. 48, “
caput
”) por quaisquer outros meios de prova em Direito admitidos, restando, assim, satisfatoriamente pacificada por decreto de cariz salomônico (a referência ao eminente Min. Luis Felipe SALOMÃO é coincidência meramente acidental...), a guerrilha tremenda que atualmente perturba a paz de alguns tribunais de Justiça brasileiros, notadamente daqueles sodalícios locados em sítios dominados pelo agronegócio...

A prevalecer esse entendimento, a exibição da certidão demonstrativa da prévia inscrição bienal facultativa já liquidaria a fatura no primeiro tempo (LRJ, art. 51, V); porém, inexistindo a dita inscrição, mas trazendo o produtor rural/pessoa física prova idônea e irrefutável de que, muito aquém da antecedência bienal prevista em lei (LRJ, art. 48, “
caput
”), ele já exercia regularmente atividade produtiva agrícola em moldes empresariais típicos, então, segundo as peculiaridades do caso concreto (e cada caso é um caso!), o pedido de RJ poderia ser deferido.

Mesmo correndo o risco de soar inconveniente pela repetição maçante da mesma ideia, destaco, mais uma vez, que o brado curto e grosso do
caput
do art. 48 da Lei nº 1.101/2005 restringe sobremodo a margem para manobras retóricas devotadas à agregação de circunlóquios descaracterizadores do sentido inequívoco e objetivo da regulação específica ali consagrada, como aquela elucubração que, defendendo a “conjugação” do inciso V do art. 51 da LRJ com o teor liberal, particular e aberto da locução legal que diz que “poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos”, vê na formulação desses dois dispositivos mera redundância sistemática regulatória do mesmo aspecto, e não regulação de duas possibilidades distintas de demonstração o mesmo fato.

A chave para a compreensão de que as duas normas, embora reportadas ao mesmo fato (exercício de atividade rurícola em modo empresário há mais de dois anos), cuidam de modalidades diferenciadas de demonstração probatória desse mesmo fato, está justamente na locução “exerça regularmente suas atividades”.

Leitura literal, ou sofisticada apreciação teleológica do dispositivo, deixa ver, por um lado, e sem qualquer possibilidade de refutação séria, que a expressão “atividade regular” significa tão somente que o deferimento da recuperação judicial não alcança o exercício
irregular
da atividade; cabendo lembrar, quanto a isso, que a atividade empresária é fato jurídico, pois quem a exerce está sujeito ao regime jurídico do empresário independentemente de sua vontade; assim, e por isso mesmo, a atividade empresária não pode ser considerada nula ou inválida, atributos exclusivos dos atos jurídicos, mas sim, na pior hipótese, regular ou irregular, como é o caso daqueles que exercem a atividade em desobediência ao art. 967 do CC, os quais, embora tidos como empresários, são classificados, porém, como irregulares, e mesmo assim não são ignoradas eventuais obrigações assumidas no exercício da atividade irregular.

Nesse sentido, reporto-me, mais uma vez, ao julgamento do REsp nº 1478001/ES, em que o eg. STJ asseverou justamente que, “
quando a Lei Civil vem, logo em seguida, no art. 967, dizer que ‘é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade’, quer tratar de outro assunto, qual seja, a
regularidade do exercício da atividade empresarial, e não sua caracterização
” (REsp nº 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

Interpretação também adotada pelo orientativo do Conselho da Justiça Federal:

Enunciado nº 199: A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.

Por essa fundamental razão - necessidade do exercício regular de atividade por mais de dois anos -, é que o art. 51, V, da Lei nº 1.101/2005 menciona a apresentação da certidão registro emitida pela Junta Comercial dos empresários “ordinários” como prova formal facultativa, pois esta classe especificamente, que é regida pela regra geral do CC quanto à regularidade da sua atividade (art. 967), não teria qualquer outro meio de comprovar o requisito temporal exigido pelo supracitado art. 48 da LRJ, quer dizer, de que exerce “atividade regular” há mais de dois anos, afinal, se o exercício era desempenhado sem o registro, sendo, pois, irregular, não pode ser computado ao requisito temporal.

Todavia, a regra geral civilística não se aplica ao produtor rural, já que a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis não é elemento regularizador de sua atividade, mas apenas de mudança da conceituação da atividade (natureza constitutiva), signos distintos que não se confundem.

Tratando-se de mera faculdade conferida expressamente pela norma ao empresário rural, tem-se que, independente de qualquer formalidade, esta classe exerce “atividade regular”, e, assim, quando se considerar adotar a inscrição como marco inicial da prova do desempenho das atividades, estar-se-ia afirmando – a
contrario sensu
– que todas as atividades anteriores praticadas pelo empresário rural não o seriam, o que importaria clara infringência à previsão dos arts. 970 e 971 do CC.

Portanto, diferente da figura do típico “empresário”, que se submete à regra geral do direito de empresa do CC, o produtor rural pode perfeitamente fazer prova do exercício de “atividade regular” por outros meios documentais, o foi exatamente o que fez o autor/agravado Eloí Brunetta no caso em análise.

Por outro lado, além de, em nenhum momento, exigir expressamente o requisito formal da prévia inscrição por mais de dois anos, a própria Lei nº 1.101/2005, como já dito aqui,
admite que a comprovação da “atividade regular” se dê por outros meios de prova
, ou seja, não exige a comprovação
exclusivamente
pelo tempo de inscrição no arquivo público. É o que reza o §2º do art. 48 da LRJ, que aventa uma possibilidade alternativa de comprovação do fato (além da inscrição facultativa e por si só autossuficiente), dispondo,
in verbis
:

Art. 48.

§2º.
Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.

Curiosamente, referida previsão não é normalmente adicionada à equação que muitos fazem ao realizar a tal “interpretação conjunta” macetosa dos arts. 48 e 51 da LRFJ. E não vejo fundamento idôneo e honesto para não fazê-lo.

Não há razão para não se conferir tratamento isonômico/igualitário aos produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, já que ambos exploram economicamente a mesma atividade (regular) rural, e estão sujeitos ao mesmo regime jurídico de qualificação e de regularidade, de modo que realmente não há motivo relevante para que se dê a um, e se negue miseravelmente ao outro (?!).

É claro que se pode objetar dizendo que a opção legislativa foi destinada exclusivamente à pessoa jurídica, porém, trata-se de argumento meramente apaixonado pelo preciosismo. Ora, além de essa frívola objeção não valer, às escâncaras, como argumentação consistentemente apta a infirmar a interpretação sistemática e obstar a observância do princípio isonômico, verdade é que a “ratio essendi” da redação legal está simplesmente na circunstância de que o produtor rural/pessoa física não presta informações fiscais por meio da anacrônica DIPJ, o que, porém, pouco importa à resolução da questão, já que a DIPJ sequer existe hoje em dia, eis que substituída, como principal instrumento de prestação de informações ao fisco, pela ECF - Escrituração Contábil Fiscal, e, na pertinente observação de Manuel Justino, a solução razoável atualmente aplicável seria precisamente a seguinte:

“A DIPJ foi substituída, como principal instrumento de prestação de informações ao fisco, pela ECF - Escrituração Contábil Fiscal (IN RFB no 1.422/13, art. 5º); atualmente, assim, deve-se ler o art. 48, §2º, da LRE como admitindo a ECF (isto é, a escrituração contábil) tempestivamente enviada, via internet, à Receita Federal como prova segura do exercício rural nos dois anos anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Note-se que não somente as pessoas jurídicas estavam, anteriormente, obrigadas à apresentação da DIPJ e estão obrigadas, hoje, a enviar eletronicamente a ECF. Também as ‘pesssoas físicas equiparadas às pessoas jurídicas’ sempre estiveram sujeitas a esta obrigação tributária instrumental.

E o produtor rural pessoa física era e contínua sendo, sem nenhuma dúvida, uma ‘pessoa física equiparada à pessoa jurídica’. Confira-se, nesse sentido, o art. 150 e §1º, I e II, do Dec. 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):

Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei nº 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2º).

§ 1º São empresas individuais:

I - as firmas individuais (Lei nº 4.506, de 1964, art. 41, § 1º, alínea "a");

II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei nº 4.506, de 1964, art. 41, § 1º, alínea "b");”

Mas, que fique bem claro, ao se dispensar a prévia inscrição pelo prazo mínimo de dois anos, sendo esta, como já salientado, prova formal autossuficiente por excelência, não se está a isentar o produtor rural da comprovação da atividade; o que se oferece é simples alternativa de meio de prova de um fato jurígeno situado à base material da formulação do pleito de RJ pelo produtor rural/pessoa física.

É essa, ao meu humílimo sentir, a interpretação mais ajustada ao espírito da lei e à regulação sistemática de aspectos que só na aparência se mostram conflitantes ou auto-excludentes no tocante à demonstração dos requisitos essenciais à admissão do pleito recuperacional feito pelo agriculto, até porque não se trata apenas de análise “conjunta” dos arts. 48 e 51 da LRJ, mas sim, e verdadeiramente, de interpretação sistemática do próprio texto legal.

Valendo-me de recente - e importantíssimo! - precedente do eg. STJ no que se refere à interpretação da Lei nº 11.101/2005, reedito, sigo cegamente, ratifico e aplico o fundamento de que “
o instituto da recuperação judicial foi introduzido no sistema jurídico brasileiro pela Lei 11.101/2005, cujo artigo 47, norma programa de densa carga principiológica, (...). Tal dispositivo encarta o princípio da preservação da atividade empresarial, servindo como parâmetro a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, que objetiva o saneamento do colapso econômico-financeiro e patrimonial da unidade produtiva economicamente viável, evitando-se a configuração de grau de insolvência irreversível e, inexoravelmente, prejudicial aos trabalhadores, investidores, fornecedores, às instituições de crédito e ao Estado que deixará de recolher tributos garantidores da satisfação das necessidades públicas.
(...)
nessa ordem de ideias,

a hermenêutica conferida à Lei 11.101/2005, no tocante à recuperação judicial, deve sempre se manter fiel aos propósitos do diploma, isto é, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar circunstância que, além de não fomentar, na verdade, inviabilize a superação da crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de preservação da empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos de trabalho, além de não atender a nenhum interesse legítimo dos credores
, sob pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação, sepultando o instituto
” (STJ - REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018 -
destaquei
).

Lançando, então, um olhar técnico-jurídico sobre a questão, através do prisma, da lente convexa, do princípio estruturante e basilar da preservação da atividade empresarial, não vejo como admitir a preponderância da
objeção à interpretação aqui estabelecida com amparo no simples fundamento de que a ausência de uma prazo de carência de registro do empresário rural vulneraria, de forma violenta e insofismável, a segurança jurídica, a previsibilidade das relações negociais e, enfim, em amplo aspecto, a boa-fé objetiva que sempre deve reger e ser observada nas relações jurídicas, pois, em verdade, este esteio argumentativo revela-se uma retórica impregnada de viés teoricamente utilitarista, porém, enviesado, em razão da preceituação subjetiva do que se considera justo, sendo desgarrado à finalidade da norma legal, como também da boa técnica interpretativa, e, sobretudo, em meu franco sentir, representa visão ultrapassada, verdadeiramente anacrônica, do instituto da recuperação judicial.

Como dito, não há mais espaço para a ideia de que o processo de recuperação econômica da empresa tenha como finalidade única e específica a de atender aos interesses dos credores, garantindo que seus créditos sejam adimplimos antes da quebra do devedor, como se podia dizer quando ainda vigia a muito defasada lei da concorda, e muito menos à açodada concepção de que se trata de um indulgente beneplácito concedido exclusivamente em prol dos interesses do devedor, consubstanciada, em última análise, em manobra legal para frustrar os credores e livrar (ao menos, aliviar) o inadimplente das dívidas acumuladas, afinal de contas, “
a interpretação das regras da recuperação judicial deve prestigiar a preservação dos benefícios sociais e econômicos que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável, e
não os interesses de credores ou devedores,
sendo que, diante das várias interpretações possíveis, deve-se acolher aquela que buscar conferir maior ênfase à finalidade do instituto da recuperação judicial
” (STJ - REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018).

Portando, a posição de criar e exigir requisito formal não expresso em lei, sob argumento de privilegiar a segurança jurídica e a estabilidade/previsibilidade das relações comerciais,, somente se justifica a partir da adoção de premissas completamente equivocadas quanto à natureza da recuperação judicial, repousando na ideia de que credor e devedor são necessariamente inimigos implacáveis, cada qual figurado como adversário a ser combatido pelo outro, ao invés de co-interessados com desígnios comuns, com igual intensão de alcançar finalidade proveitoso para ambos e também à sociedade, constituindo, pois, partícipes “ombro a ombro” de um processo que visa justamente um resultado produtivo, lucrativo e social.

É claro que não se pode perder de vista, ignorar, ou relegar a uma forma de ostracismo cognitivo, o impacto social e econômico das decisões judiciais, porém, jamais se pode usar esse aspecto como fiel da balança para decidir discussões técnico-jurídicas, negando-se as disposições legais concernentes à matéria e a hermenêutica jurídica.

Sob outra ótica, não questiona de nenhum modo a importância da segurança jurídica para a estabilização das relações sociais, tornando possível à todos o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos, contudo, a discussão ora realizada não inova o mundo fático ou jurídico, não põe em xeque as relações estabelecidas entres as partes, na verdade, tão somente se restringe a dar a correta interpretação ao texto legal, como acima mencionado, tanto por uma perspectiva literal ou finalístico da lei quanto por uma aspecto pragmático, desvinculado das amarras do formalismo vazio que é a exigência do ato formal de registro; depois, apesar da intensa discussão agora aflorada, as disposições legais sempre estiveram ali, em claro é bom tom, dispondo quanto à regularidade da atividade exercida pelo empresário rural independente de registro, além de ser de inegável o conhecimento dos credores quanto ao exercício da atividade empresarial pelo produtor rural, que, a exemplo do agravado, está no mercado a longuíssimos anos, movimentando o mercado interno e externo nos tempos de abonança e também nos de crise, favorecendo a todos naquele momento e, agora, neste nada mais justo que conte com os mecanismos disponíveis para o seu soerguimento.

Enfim, admitir que objeções como a de que o registro prévio por período mínimo de carência seria imprescindível como mecanismo a impedir a vileza dos empresários rurais que do “dia para noite” registram-se na Junta Comercial, surpreendendo a todos, apenas para gozar dos benefícios recuperacionais, ou, então, de que a exigência formal (não contida em lei!) seria uma forma de garantir a confiabilidade, estabilidade e segurança dos negócios já praticados pelos players do setor agrícola, são proposições heréticas que não se coadunam minimamente com o sistema da recuperação judicial, que desconsideram toda a sistemática envolvida no direito empresarial na vã tentativa de realizar um juízo de valor do que seria justou ou vil; além do mais, em âmbito mais amplo, esse tipo de postura, de visão de mundo, mormente quando encampada por julgadores de lides campesinas, fere princípio geral do direito e de hermenêutica jurídica, porque, embora o ponto de partida seja sempre a lei, a subsunção justa também exige sensibilidade e até flerte político, até porque, dentro do quadro estritamente sistemático, não se pode interpretar extensivamente norma restritiva de direito...

Não se nega, pois, que a prévia inscrição na Junta Comercial é requisito necessário à admissão do pedido recuperacional, até porque sua exigibilidade aparece como critério objetivo legal (LRJ, art. 51, V), porém, não serve de parâmetro único, fixo e obrigatório para caracterizar o início do efetivo exercício de “atividade regular”, mas, sim, e tão somente, para comprovar a qualidade de empresário.

Cito, novamente, porque serve de reflexo/termômetro da orientação doutrinária, os enunciados editados e aprovados pelo Conselho da Justiça Federal recentemente sobre a matéria na III Jornada de Direito Comercial:

Enunciado nº 96: A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

Enunciado nº 97: O produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do pedido de recuperação judicial, não precisa estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis, bastando a demonstração de exercício de atividade rural por esse período e a comprovação da inscrição anterior ao pedido.

Finalizo, assim, concluindo que, em sendo o exercício da “atividade regular” uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meio de prova pelo empresário rural, não me parece acertada a exigência de muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial por período superior há dois anos para admissão e deferimento do pedido recuperacional, mas podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pela cabeça do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 por outro meios de prova.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI nº 1008147-54.2019.8.11.0000, Rel. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Rel. p/ Acórdão Des. João Ferreira Filho, julgado em).

Feitas essas considerações, em atenção ao tratamento diferenciado dado ao produtor rural, e seguindo os passos da jurisprudência do eg. STJ no que se refere à interpretação da matéria, divirjo do posicionamento adotado pela eminente Relatora, e voto pelo desprovimento do agravo de instrumento, confirmando o acerto da decisão deferitória do pedido recuperacional de todos os agravados.

É como voto.

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020:

POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020